Tribunal: TJMT
Processo: 1001099-67.2023.8.11.0044
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1001099-67.2023.8.11.0044
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE PARANATINGA
RECORRIDO: MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 19 a 22/02/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MUNICÍPIO DE PARANATINGA – GRATIFICAÇÃO DE CURSO – GRATIFICAÇÃO DEVIDA - CONSECTÁRIOS LEGAIS NA FORMA DA EC N.o 113/2021 – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que é servidora pública lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Paranatinga e que ante à conclusão de curso universitário, faz jus ao recebimento de gratificação de curso no percentual de 20,00% (vinte por cento) sobre seu vencimento, conforme prevê a Lei Municipal.
2. A sentença proferida nos autos julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando o Município a pagar à parte Autora a Gratificação de Cursos de 20% (vinte por cento) devida a partir da citação, cujo valor deverá ser corrigido e atualizado monetariamente segundo o IPCA-E.
3. Analisando os autos, verifico que o direito pleiteado está amparado na Lei Municipal no 024/1997, artigos 184 e 193, os quais estabelecem as condições e porcentagens para cada curso e sua relação com a função do servidor.
4. A mencionada Lei no 024/97, que disciplina o Regime Jurídico dos Funcionários Públicos do Município de Paranatinga, prevê a verba denominada “gratificação de cursos”, nos seguintes termos: “Art. 193. Ao funcionário titular de cargo de provimento efetivo será concedida gratificação por cursos nas seguintes especificações e respectivos percentuais. I - cursos diretamente ligados ao cargo do funcionário: a) curso de 2o grau - 10% (dez) por cento; b) curso universitário - 20% (vinte) por cento;(...)”
5. A documentação acostada ao feito demonstra de forma inequívoca que a parte Autora faz jus ao recebimento da gratificação no percentual de 20% (vinte por cento), pois resta evidente a conclusão de curso universitário pela Recorrida.
6. Todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO de ofício a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.
7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:
“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PARANATINGA – REALIZAÇÃO DE CURSOS - PLEITO DE RECEBIMENTO DE “GRATIFICAÇÃO DE CURSOS” – PLANO DE CARREIRA QUE PREVÊ A INCIDÊNCIA SUBSIDIÁRIA DO ESTATUTO DO SERVIDOR – RATIFICAÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A gratificação por curso encontra previsão legal no artigo 193 da Lei Municipal n. 024/1997 e, nos termos do artigo 83 da Lei Municipal 533/2008, que disciplina o Plano de Carreira, Cargos e Salários dos Profissionais da Educação Básica do Município de Paranatinga, são garantidos aos profissionais todos os direitos previstos no Estatuto do Servidor Municipal. 2. Comprovado o direito invocado pelo autor, a reforma da sentença é medida se impõe. 3. Recurso conhecido e provido. (N.U 1000959-67.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 01/12/2023, Publicado no DJE 01/12/2023)”
8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001099-67.2023.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações Municipais Específicas]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA - CPF: 482.024.791-34 (RECORRENTE), DANIEL SEBASTIAN ALVES DOS SANTOS - CPF: 054.499.961-44 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE PARANATINGA - CNPJ: 15.023.971/0001-24 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024